Tribunal: TJDFT
Processo: 0734672-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0734672-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO SOUSA MARTINS AGRAVADO: EDIVAN MEDEIROS DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Maria do Socorro Sousa Martins em face da r. decisão (ID 30290999) que, nos autos da Ação movida em desfavor de Edivan Medeiros de Souza, deixou de prover pedido de suspensão do feito (ID 102928757, na origem) e determinou a conclusão do processo para julgamento antecipado da lide. A despeito dos argumentos lançados na peça recursal, este agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que o processo de origem se encontra na fase de conhecimento e a r. decisão agravada não integra o rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC/15. Nesse sentido, confira-se o seguinte aresto: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA NÃO OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC a decisão, proferida nos autos de ação de conhecimento, que indefere o pedido de suspensão do processo. Não há falar em reforma, portanto, da decisão que inadmitiu o agravo de instrumento por ausência do pressuposto intrínseco relativo ao cabimento. Precedente deste e. Tribunal. 2. Para além disso, não se verifica a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, a qual conduziria à excepcional admissibilidade do agravo de instrumento, mitigando-se a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, consoante entendimento do c. STJ no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi (Tema n. 988). 3. Recurso conhecido e desprovido.”(Acórdão 1343669, 07064363020218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 15/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registre-se ser inaplicável ao caso a tese de taxatividade mitigada, firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça nos julgamentos do REsp 1.704.520-MT e do REsp 1.696.396/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos. Isso porque, em se tratando de matéria que pode ser objeto de apelação, caso haja prejuízo à parte, não está preenchido o pressuposto para mitigação do rol legal, que, segundo a Corte Superior, é a urgência decorrente da inutilidade do julgamento daquele apelo. Assim, não conheço do recurso. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator